Tribunal: TJMT
Processo: 1020520-33.2023.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020520-33.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DORACI ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 621.592.751-15 (APELANTE), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. SERVIDOR MUNICIPAL. DATA DE CRIAÇÃO DO CARGO ANTERIOR À LEI No 8.880/1994. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou extinto, com resolução de mérito, processo de liquidação por arbitramento, sob fundamento de inexistência de perda remuneratória na conversão de vencimentos para URV. A sentença baseou-se na premissa de que o cargo ocupado teria sido criado por legislação posterior à Lei
no 8.880/1994. A apelante sustenta que o cargo de Zelador já existia antes da mencionada lei e que sua nomeação também ocorreu anteriormente à conversão monetária, fazendo jus à apuração de eventual diferença salarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir a prescrição alegada pelo Município nas contrarrazões; (
ii
) estabelecer se o cargo ocupado pela servidora foi criado antes da vigência da Lei no 8.880/1994, o que daria ensejo à apuração de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição suscitada nas contrarrazões não pode ser conhecida, pois já foi expressamente enfrentada e decidida na fase de conhecimento, com trânsito em julgado, estando, portanto, protegida pela coisa julgada material (CPC,
arts
. 502 e 508).

A sentença originária parte de premissa fática incorreta ao considerar que o cargo de Zelador foi criado pela Lei Municipal no 568/99, quando, na realidade, já estava previsto nas Leis Municipais no 2/1983 e no 295/1993, anteriores à conversão monetária prevista na Lei no 8.880/1994.

A posse da apelante no cargo público ocorreu em 10.05.1994, ou seja, antes da vigência da Lei no
8.880/1994, sendo viável a apuração de eventual perda remuneratória.

A jurisprudência do STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconhece a obrigatoriedade da observância dos critérios da Lei no 8.880/1994 pelos entes federativos na conversão dos vencimentos de seus servidores (REsp 1.101.726/SP).

A legislação municipal posterior apenas reestruturou a carreira, não
criando novo
cargo, o que afasta a fundamentação adotada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição decidida na fase de conhecimento não pode ser rediscutida em sede de liquidação de sentença, sob pena de violação à coisa julgada material.

O direito à apuração de perdas remuneratórias na conversão para URV pressupõe que o cargo ocupado pelo servidor tenha sido criado antes da vigência da Lei no 8.880/1994.

A reestruturação administrativa posterior à conversão monetária não afasta o direito do servidor se o cargo já existia anteriormente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, VI; CPC,
arts
. 337, § 5o, 487, I e II, 502 e 508; Lei no 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.101.726/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
14.08.2009; STJ,
AgInt
no REsp 1840018/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 14.09.2020; TJMT, Apelação Cível no 1004783-97.2017.8.11.0015, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 08.11.2024.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
interposto por DORACI ALVES DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que julgou extinto o processo de liquidação por arbitramento, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, por entender inexistente perda remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV).

Na origem, cuida-se de liquidação por arbitramento em face do MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando a percepção de eventual perda remuneratória ocorrida quando da conversão do Real para URV, em decorrência de sentença transitada em julgado proferida em ação coletiva.

O Juízo
singular
, ao analisar a manifestação do Município de Sinop, acolheu a tese de que o cargo público ocupado pela apelante foi criado pela Lei Municipal no 568/99, a qual entrou em vigor em 25.10.1999, ou seja, em data posterior à edição da Lei no 8.880/1994, concluindo pela inexistência de perda remuneratória e, consequentemente, pela extinção do processo com resolução de mérito.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: a) o cargo de Zelador foi criado pela Lei no 2, de 7 de abril de 1983, e mantido na Lei no 295, de 17 de dezembro de 1993, sendo, portanto, anterior à edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994; b) tomou posse no cargo de Zelador em decorrência da Portaria no 246/1994; c) a decisão recorrida encontra-se em descompasso com a doutrina, legislação e jurisprudência vigentes; d) o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem orientação atualizada no sentido de deferir pedidos semelhantes ao ora formulado.

Em contrarrazões, o Município de Sinop pugna pelo não provimento do recurso, alegando, preliminarmente, a ocorrência de prescrição e, no mérito, a inexistência de perda remuneratória, uma vez que o cargo ocupado pela apelante teria sido criado pela Lei no 568/99, em data posterior à vigência da Lei no 8.880/1994.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

C
onheço
do recurso, uma vez que fo
i
interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

1.
Da prejudicial de prescrição

A prescrição, enquanto questão de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos dos
arts
. 487, II, e 337, § 5o, do Código de Processo Civil. Assim, inexiste qualquer vedação para que o tribunal conheça de sua ocorrência quando arguida em contrarrazões — inclusive porque não se trata de inovação recursal, mas de matéria que poderia, inclusive, ser apreciada
de ofício
.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é clara nesse sentido:

“
A prescrição pode ser levantada em qualquer instância. Não deduzida em primeira, pode ser alegada em segunda instância, nas razões de recurso. E se pode nas razões de recurso, pode também ser deduzida nas contrarrazões, em homenagem ao princípio de igualdade de tratamento às partes
(CPC, art. 125, I).”

(STJ, REsp 204.276, Rel. Min. José Arnaldo, 5a Turma, j. 05.10.1999, DJU 08.11.1999 – destaquei.)

No mesmo sentido, outros julgados
:

STJ – 1a T., REsp 422.159, Min. Francisco Falcão, j. 28.09.1994, DJU 03.11.2004; RTJ 72/449, JTA 97/207, 98/266, 108/398.

A Corte Cidadã foi ainda mais incisiva ao firmar o entendimento de que:

“
Conforme entendimento firmado no STJ, o reconhecimento da prescrição parcial da pretensão pela Corte de origem, em razão de argumento suscitado nas contrarrazões de apelação, não viola a coisa julgada, tampouco configura reformatio in pejus. Súmula 83 do STJ. Ademais, as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas de ofício e a qualquer tempo nas instâncias ordinárias.
”

(STJ –
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2059364/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, j. 22.04.2024,
DJe
25.04.2024).

Na mesma direção, a Súmula 5 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina dispõe:

“Renovada a alegação de prescrição no recurso de apelação, a matéria é devolvida ao tribunal, ainda que a sentença não a tenha enfrentado.”

Diante disso, entendo que a prescrição arguida pelo Município de Sinop em contrarrazões
é perfeitamente cognoscível
, não havendo necessidade de recurso autônomo para que a Corte a examine.

Não obstante o reconhecimento da possibilidade de conhecimento da prescrição arguida em contrarrazões, verifico que, no caso em apreço, tal matéria já foi objeto de apreciação e decisão na fase de conhecimento, conforme se depreende dos autos.

Com efeito, ao examinar detidamente o caderno processual, constato que a questão prescricional foi expressamente enfrentada e decidida tanto na sentença quanto no julgamento da
apelação/
remessa necessária (I
d 189430258
),
que assim decidiu:
“Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento
”

Destarte, a pretensão do Município de Sinop de rediscutir a prescrição nesta fase processual esbarra no óbice da coisa julgada material, instituto de ordem pública que confere estabilidade e segurança às relações jurídicas, impedindo a rediscussão de questões já definitivamente decididas pelo Poder Judiciário.

A coisa julgada material, como se sabe, é expressamente prevista no art. 502 do Código de Processo Civil,

verbis
:
"Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso."

Ademais, o art. 508 do mesmo diploma legal estabelece que:
"Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido."

Nesse diapasão, tendo a questão prescricional sido expressamente decidida na fase de conhecimento, com subsequente trânsito em julgado, não é mais possível sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada material.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. III - In
casu
, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou que a prescrição já foi objeto de análise na fase de conhecimento, não sendo possível sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. IV - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido
encontra-se
em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Agravo Interno improvido."

(STJ -
AgInt
no REsp 1840018/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020,
DJe
17/09/2020)

Ante o exposto, concluo que, no caso concreto, tal matéria não pode ser novamente apreciada, em razão da existência de coisa julgada material sobre a questão.

Assim,
AFASTO
a prejudicial de prescrição.

2.
D
o mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da data de criação do cargo de
Zelador
ocupado pela apelante, para fins de aferição do direito à percepção de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV).

O Juízo
singular
, ao acolher a tese do Município de Sinop, entendeu que o cargo de Zelador foi criado pela Lei Municipal no 568/99, em data posterior à edição da Lei no 8.880/1994, concluindo pela inexistência de perda remuneratória.

Contudo, após minuciosa análise dos autos e da legislação municipal pertinente, verific
a-se
que o cargo de
Zelador
foi, em verdade, criado pela Lei Municipal no 2, de 7 de abril de 1983, e mantido pela Lei Municipal no 295, de 17 de dezembro de 1993, sendo, portanto, anterior à edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

Com efeito, a Lei Municipal no 295/93, que dispõe sobre a reforma administrativa da Prefeitura Municipal de Sinop-MT, instituindo o Plano de Cargos, Carreira e Vencimento dos servidores Públicos Municipais, estabelece em seus artigos 39, 40 e 41:

"Art. 39 – O
Lotacionograma
definitivo da Prefeitura Municipal de Sinop, MT, é o constante do Anexo III, parte integrante desta lei.

Art. 40. Ficam extintos todos os cargos, empregos públicos e funções gratificadas existentes na Administração Municipal Centralizada do Executivo Municipal anteriores à vigência desta lei.

Art. 41 – Os atuais servidores serão mantidos nos cargos até a realização dos concursos e preenchimento das vagas necessárias."

Da análise do Anexo III da referida lei, verifica-se que o cargo de Zelador foi mantido no
Lotacionograma
Geral da Prefeitura Municipal de Sinop, o que demonstra sua preexistência à Lei no 8.880/1994.

Ademais, conforme documentação acostada aos autos, a apelante tomou posse no cargo de Zelador em
10.05.1994
, em decorrência da Portaria no 246/1994, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei no 8.880/1994, que se deu em
27.05.1994
.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que o cargo de Zelador ocupado pela apelante foi criado antes da edição da Lei no 8.880/1994, o que lhe assegura o direito à percepção de eventuais diferenças remuneratórias decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV.

Importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.101.726/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de
que "é obrigatória a observância, pelos estados e municípios, dos critérios previstos na Lei Federal 8.880/1994 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do art. 22, VI, da Constituição Federal, é competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário"
(REsp 1.101.726/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção,
DJe
14/8/2009).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem decidido:

"RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – VIA INADEQUADA – NÃO CONHECIMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO AFASTADA – PROFESSOR – CARGO CRIADO ANTES DA LEI 8.880/1994 – RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO - RECURSO PROVIDO. 1. É
inadequado suscitar pedidos de reforma da decisão em sede de contrarrazões, uma vez que esta peça se presta apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto. 2.
O recebimento de valores referentes às diferenças salariais originadas da conversão de Cruzeiros Reais em URV só pode ser pleiteado por servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão, ou seja, criados anteriormente ao advento da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994. 3. Sendo
esta
a hipótese judicializada, deve ser anulada a sentença de extinção e, consequentemente, dado regular prosseguimento aos autos em primeiro grau de jurisdição
."

(
TJMT -
Processo no 1004783-97.2017.8.11.0015, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
– Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO – J. 8.11.2024 – destaquei.
)

Na mesma linha, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, no julgamento do Processo no 1004922-49.2017.8.11.0015 (Agravo Regimental Cível), assim se manifestou:

"Constata-se, então, que foi a Lei do Município de Sinop no 295, de 17 de dezembro de 1993, que criou e instituiu o plano de cargos, carreiras e vencimentos, com previsão do cargo de Técnico de Enfermagem, e não a Lei no 568, de 25 de outubro de 1999, pois a referida
legislação procedeu apenas com a reestruturação da carreira dos servidores. Assim, revendo o posicionamento anteriormente adotado, tenho que o cargo de Técnico de Enfermagem já existia à época da entrada em vigor da Lei n. 8.880, de 27 de maio de 1994, afastando, assim, o decreto de extinção, uma vez que o fundamento da sentença e da decisão do recurso de apelação decorrem da premissa equivocada, pois sustentam que o cargo ocupado pela agravante teria sido criado após a referida lei, o que não se verifica na hipótese."

Importante ressaltar que a Lei Municipal no 568/99, ao contrário do que sustenta o Município de Sinop, não criou o cargo de Zelador, mas apenas promoveu a reestruturação da carreira dos servidores municipais, mantendo o cargo que já existia anteriormente.

Nesse contexto, é evidente que o Juízo
originário
partiu de premissa equivocada ao considerar que o cargo de Zelador ocupado pela apelante foi criado pela Lei Municipal no 568/99, o que o levou a concluir, erroneamente, pela inexistência de perda remuneratória.

Assim, considerando que o cargo de Zelador ocupado pela apelante foi criado antes da edição da Lei no 8.880/1994, impõe-se a cassação da sentença recorrida e o retorno dos autos à origem para prosseguimento da liquidação por arbitramento, com a realização de perícia técnica
especializada para apuração de eventual perda remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real para URV.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da prejudicial de prescrição arguida pelo apelado, e, no mérito,
CONHEÇO do recurso de apelação
interposto por CLAUDIANA ANICETO DE SOUZA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da liquidação por arbitramento, com a realização de perícia técnica especializada para apuração de eventual perda remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real para URV, observando-se que o cargo de Zelador ocupado pela apelante foi criado pela Lei Municipal no 2/83 e mantido pela Lei Municipal no 295/93, sendo, portanto, anterior à edição da Lei no 8.880/94.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025